Tribunal: STF
Processo: RE 82881
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-05-05
Data de publicação: 1976-05-05

Ementa:
- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. - CARACTERIZAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO; DIREITO ADQUIRIDO. 
- ESTABELECIDO, NA LEI, QUE DETERMINADO SERVIÇO SE CONSIDERA COMO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO, PARA OS EFEITOS NELA PREVISTOS, DO FATO INTEIRAMENTE REALIZADO NASCE O DIREITO, QUE SE INCORPORA IMEDIATAMENTE NO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR, A ESSA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DO TEMPO DE SERVIÇO, CONSUBSTANCIANDO DIREITO ADQUIRIDO, QUE A LEI POSTERIOR NÃO PODE DESRESPEITAR. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. - VOTOS VENCIDOS.